Tribunal: TJES
Processo: 0020694-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020694-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: SINDICATO DAS EMPRESAS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINEPE/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA. CONTRATO DE PERMANÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. ABUSIVIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que declarou a abusividade de cláusula de fidelização automática e a inexistência de multa por cancelamento de contrato (R$ 14.507,86) pleiteada por sindicato que, após o prazo inicial de 24 meses, solicitou a portabilidade das linhas e foi surpreendido com a cobrança de penalidade por novo ciclo de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica entre as partes, considerando a natureza do serviço contratado por entidade sindical; e (ii) estabelecer se a renovação automática do contrato de prestação de serviços autoriza a renovação automática do prazo de fidelização e a cobrança de multa rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a pessoa jurídica (Sindicato) utiliza o serviço de telefonia como ferramenta instrumental e acessória para suas atividades administrativas, figurando como destinatária final fática e econômica.

4. A Resolução nº 632/2014 da ANATEL estabelece que o contrato de permanência é acessório e distinto da prestação do serviço, exigindo instrumento próprio e transparência quanto aos benefícios concedidos.

5. A renovação do serviço de telefonia é lícita para garantir a continuidade da comunicação, mas a renovação da fidelização exige manifestação inequívoca do consumidor e prova de novas vantagens oferecidas.

6. A ausência de comprovação de novos benefícios ou investimentos pela operadora torna ilegítima a imposição de um segundo ciclo de fidelidade após o cumprimento do prazo originário.

7. Configura prática abusiva a cobrança de multa rescisória baseada em renovação automática de fidelização não anuída expressamente, por impor ônus desproporcional e violar os deveres de informação e boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o Sindicato autor, ora apelado, celebrou contrato de prestação de serviços de telefonia móvel corporativa com a ré, ora apelante, em 06/07/2018, com prazo de fidelidade estipulado em 24 meses. Transcorrido o biênio inicial, a apelada solicitou a portabilidade das linhas em agosto de 2020, ocasião em que foi surpreendida com a imposição de multa rescisória de R$ 14.507,86, sob a justificativa de que o pacto de permanência fora automaticamente renovado.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a renovação automática da cláusula de fidelidade, sem prova de novos benefícios e sem informação clara ao consumidor, gera desvantagem exagerada e viola a boa-fé objetiva.

Nesse quadro, cinge-se a controvérsia a aferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes e a legalidade da cobrança de multa decorrente de renovação automática de fidelização em contrato corporativo de telefonia.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é bem verdade que a jurisprudência pátria tem se sedimentado no sentido de que “
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica na hipótese em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.136.463/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 3/10/2019).

Trata-se de entendimento lastreado na
teoria finalista
, inferida da dicção legal do art. 2º do CDC, que dispõe: “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, os serviços de telefonia contratados não integram, no caso, a uma cadeia produtiva para a comercialização de bens ou serviços a terceiros. Trata-se, em verdade, de ferramenta instrumental e acessória para a comunicação diária com associados e gestão administrativa, não havendo, em verdade, “insumo produtivo” no sentido técnico que afastaria a proteção consumerista, figurando o Sindicato como
destinatário final
fático e econômico do serviço prestado.

Ainda fosse o caso, tem se admitido “
o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
” (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023).

Destarte, tanto sob o prisma da teoria finalista como da teoria finalista mitigada, entendo correta a incidência do regramento consumeirista na resolução da presente lide, razão pela qual a sentença merece ser confirmada neste particular.

Avançando quanto ao mérito propriamente dito, narra a petição inicial que o apelado, decorrido o prazo de fidelização de vinte e quatro (24) meses previsto no contrato, solicitou a portabilidade das linhas contratadas, tendo sido surpreendido com a cobrança de multa contratual de R$ 14.507,86, por cancelamento de contrato.

Sabe-se que o contrato de permanência é expressamente regulado pelos artigos 57, 58 e 59, da Resolução nº 632 da ANATEL:

DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

§ 3º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

§ 4º Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima.

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

§ 1º Configura descumprimento de obrigação contratual firmada entre prestadora e seus consumidores, o rebaixamento para selo “D” ou “E” em determinado município, após a efetivação do contrato, nos termos do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 2º É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 3º A previsão contida no § 2º não se aplica para isentar o usuário do pagamento das parcelas vincendas em razão de aquisição de equipamento junto à prestadora. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 4º Na hipótese do §1º, devem ser mantidos todos os benefícios auferidos pelo consumidor no momento da contratação. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 5º O consumidor poderá comprovar descumprimento individual de contrato, no caso do funcionamento do serviço de banda larga fixa (SCM), realizando no mínimo 10 (dez) testes no canal oficial em dias e horários diferentes, nos termos do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações - RQUAL. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

Da análise da supramencionada normativa, depreende-se que não há respaldo para a renovação automática do período de permanência em contratos de consumo, prática que culminaria na prorrogação indefinida da fidelização, impondo ao consumidor o ônus desproporcional de suportar penalidades contratuais mesmo após o exaurimento do prazo inicialmente estipulado.

Ora, o contrato de permanência possui natureza acessória e distinta da prestação do serviço principal, nos termos dos arts. 57 e 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. A renovação do serviço é lícita para garantir a continuidade da comunicação, mas a renovação da fidelização exige transparência e manifestação inequívoca, sob pena de eternizar a relação contratual.

Ademais, a análise analítica das provas produzidas revela que a operadora não comprovou a concessão de
novos benefícios
ou investimentos específicos que justificassem um segundo ciclo de fidelização após o cumprimento integral dos primeiros 24 meses, sendo certo que a mera manutenção das condições tarifárias pretéritas não supre a necessidade de nova contrapartida para a restrição da liberdade de contratar do consumidor.

Este entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica deste E. TJES, conforme julgados proferidos em casos análogos envolvendo a renovação automática de contratos de permanência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. ILICITUDE. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A prorrogação automática do contrato não implica, por si só, a renovação do prazo de permanência mínima nem legitima a cobrança de multa rescisória sem anuência expressa do contratante. A ausência de prova de manifestação expressa da agravante acerca da renovação da fidelização inviabiliza a cobrança da penalidade por rescisão do contrato.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais estaduais reconhece como abusiva a cobrança de multa por fidelização com base apenas na renovação automática do contrato, sem novo pacto expresso.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A renovação automática de contrato de prestação de serviços não implica renovação do prazo de fidelização, salvo manifestação expressa do consumidor. É indevida a cobrança de multa por rescisão contratual com base em renovação automática não anuída pelo contratante.
A tutela de urgência é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreversível ou de difícil reparação, como na manutenção de contrato indesejado ou risco de inscrição indevida em cadastros restritivos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJAL, AC 0716823-76.2020.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 14.10.2024; TJSP, AC 1012411-52.2023.8.26.0002, Relª. Desª. Ana Luiza Villa Nova, j. 08.10.2024; TJSP, AC 1033379-69.2024.8.26.0002, Relª. Desª. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 30.09.2024; TJMG, APCV 5055381-27.2022.8.13.0024, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 19.09.2024. (TJES, AI n° 5016357-34.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel: FABIO BRASIL NERY, 16/06/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. CONTRATO DE PERMANÊNCIA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. MULTA POR CANCELAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que declarou a abusividade da cobrança de multa por cancelamento de contrato de telefonia empresarial da empresa autora, EUSTÁQUIA EMPREENDIMENTOS LTDA., em razão da inexistência de respaldo normativo para a renovação automática do prazo de fidelização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cláusula de prorrogação automática do contrato de permanência e a consequente validade da multa imposta em razão do cancelamento do serviço após a renovação automática. III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de permanência, que estabelece prazo mínimo de vínculo em contrapartida a benefícios concedidos pela operadora, é regulamentado pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL, sendo vedada a renovação automática do prazo de fidelização.
A imposição de multa com base em cláusula que prorrogue automaticamente a fidelização após o término do prazo originariamente contratado configura prática abusiva, pois impõe ao consumidor ônus desproporcional. A própria ANATEL, por meio de seu portal oficial, esclarece que a renovação automática de oferta com prazo de permanência é vedada, reforçando a ilegalidade da conduta adotada pela operadora. Diante da ausência de respaldo normativo para a prorrogação do prazo de fidelização, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança da multa aplicada à consumidora empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A renovação automática do contrato de permanência em serviços de telefonia viola a regulamentação da ANATEL e impõe ao consumidor ônus desproporcional.
A multa por cancelamento baseada em renovação automática da fidelização é abusiva e não pode ser exigida do consumidor. (TJES, ApCiv n° 5010161-78.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, DJe: 21/05/2025).

No mesmo sentido há julgados dos demais tribunais pátrios, conforme ilustra aresto oriundo do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de resolução contratual e inexigibilidade de débito c.c. consignação em pagamento. Sentença de procedência. Relação protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Cobrança de multa pela quebra do prazo de fidelização. Inadmissibilidade. Falta de anuência da consumidora sobre a renovação do contrato de prestação de serviços de telefonia.
Renovação automática do contrato, ademais, que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização.
Abusividade configurada. Inexigibilidade do débito e consignação do valor incontroverso admitida. Recurso desprovido, com observação. É inegável a incidência ao caso do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendimento desta Câmara que a empresa, quando utiliza os serviços para desenvolvimento de suas finalidades não os repassando a terceiros, tem a proteção da Lei 8.078/90. Competia à ré demonstrar que a empresa-autora consentiu com a renovação da prestação de serviços de telefonia por igual período da anterior, ônus do qual não se desincumbiu, sendo necessária a anuência do consumidor para a formação da relação jurídica. De todo modo, a multa somente pode incidir para o caso de rescisão antes do período de fidelização inicialmente ajustado no contrato principal, mas não para suas prorrogações.
Mesmo em caso de previsão de renovação automática do contrato de prestação de serviços, não é admissível a prorrogação automática do prazo de fidelização, o que se mostra abusivo. É o que se extrai do teor do artigo 57, § 3º, da Resolução nº 632/2014 da Anatel.
Assim, mostra-se inexigível o débito cobrado a título de multa por quebra de fidelização, determinando-se a resolução contratual, conforme consignou a r. sentença, sendo de rigor a procedência da demanda declaratória. (TJ-SP - Apelação Cível: 10309084320208260577 São José dos Campos, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 29/07/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que, em sendo abusiva a renovação automática da fidelização, a cobrança de multa após o decurso do prazo originalmente pactuado é indevida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em face do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)